Tribunal: TCU
Processo: 030.526/2008-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1826/2022-TCU-Segunda Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto contra os termos do Acórdão 8664/2018-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato inicial de pensão civil em favor de Lindarinda Rodrigues da Silva e expediu determinações; considerando que o Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE foi notificado da deliberação recorrida na data de 9/10/2018; considerando que o prazo para a interposição de pedido de reexame é de quinze dias, nos termos do art. 48, parágrafo único, c/c o art. 33, da Lei 8.443/92; considerando que o recorrente apresentou o recurso em 10/2/2022, sendo, portanto, intempestivo; considerando, que a peça recursal não apresenta fatos novos supervenientes, para que venha a ser admitida nos termos do parágrafo único do art. 32 da Lei 8.443/92, c/c o art. 285, § 2o, e 286 do Regimento Interno; considerando que o ato objeto do recurso (peça 11) foi apreciado por este Tribunal em 18/9/2018 ( Acórdão 8664/2018-TCU-Segunda Câmara ), após o prazo de cinco anos contados a partir de sua disponibilização a esta Corte, em 3/4/2001, fazendo incidir, na espécie, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553; considerando, ainda, os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU, no sentido do não conhecimento do presente recurso; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/92, c/c os artigos 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, em: 1. Processo TC- Processo 030.526/2008-0 (PEDIDO DE REEXAME EM PENSÃO CIVIL) 1.1. Recorrente: Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE (02.566.224/0001-90). 1.2. Interessado: Lindarinda Rodrigues da Silva (XXX.132.534-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.8. Representação legal: Alberto Jose Schuler Gomes (017.169/OAB-PE), representando Lindarinda Rodrigues da Silva. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. não conhecer do pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE (R002), por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; 1.9.2. de ofício, tornar insubsistente o Acórdão 8664/2018-TCU-Segunda Câmara , considerando o ato a que se refere tacitamente registrado em 3/4/2006, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553; 1.9.3. enviar ao recorrente cópia desta deliberação, bem como do exame de admissibilidade efetuado pela Secretaria de Recursos.